Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-81.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701739-81.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SOLO MAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO. HONORÁRIOS 1. Admite-se a contratação, a partir da MP 1963-17/00, de juros mensalmente capitalizados. 2. A comissão de permanência é inacumulável com juros moratórios, compensatórios, multa e correção monetária. 3. Repetição do indébito de forma simples. 4. A sucumbência recíproca enseja a distribuição proporcional dos ônus respectivos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 188 e 422, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de ilegalidades no contrato firmado entre as partes, notadamente em relação à capitalização de juros e não incidência de comissão de permanência sobre o saldo devedor contratual, mantendo-se seus termos em homenagem ao princípio da boa-fé contratual; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, pleiteando a redistribuição da verba honorária sucumbencial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à mencionada legalidade da capitalização de juros, o recurso especial não merece prosseguir, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do banco recorrente, ao assinalar que “(...) O contrato, firmado pelas partes em 11.7.2008, prevê taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal (id 3128768), o que evidencia a capitalização mensal de juros, que é válida.” (ID 7878241 - Pág. 1). Assim, falece-lhe interesse recursal nesse aspecto. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à tese relativa à não incidência de comissão de permanência sobre o saldo devedor contratual, bem como ao pedido de redistribuição da verba honorária sucumbencial, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030